Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADOS COM LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELOS RÉUS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA NA NARRATIVA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. INAÇÃO CULPOSA. VIA PÚBLICA EM OBRAS DE MANUTENÇÃO. BURACOS E DESNÍVEIS NÃO SINALIZADOS DE FORMA ADEQUADA. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA INCAPAZ DE ALERTAR OS MOTORISTAS QUANTO AOS RISCOS EXISTENTES NO LOCAL. DEVER DE CAUTELA NÃO ATENDIDO DE SINALIZAR A VIA DE MODO ADEQUADO E SUFICIENTE. OMISSÃO ILÍCITA QUE DÁ ENSEJO A QUEDA DE MOTOCICLISTA EM BURACO NA VIA PÚBLICA EM MANUTENÇÃO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS COMPRAVADOS. NEXO DE NORMATIVO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. POLITRAUMATISMO. DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL. DANOS ESTÉTICOS. VERIFICADOS. LAUDO PERICIAL MÉDICO E PSICOLÓGICO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Com base na teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos declinados na petição inicial. Verifica-se a pertinência subjetiva da parte, e por consequência, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada uma vez que, a Novacap é a responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita caracterizada pelo não cumprimento do dever de sinalizar de forma adequada e suficiente riscos por buracos e desníveis existentes na via pública por conta de obras de manutenção ali realizadas. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelo Distrito Federal e pela Novacap (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral. Violação à higidez física do autor. Ofensa moral caracterizada. Danos materiais e lucros cessantes comprovados nos autos. Danos estéticos demonstrados por meio de laudo pericial. Dever de indenizar reconhecido dos requeridos.
5. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação aos danos estéticos, após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, observa o caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor. De igual forma, o valor de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais e de R$ 30.000 (trinta mil reais) como ressarcimento por lucros cessantes correspondem aos danos efetivamente sofridos e comprovados pelo requerente nos autos.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.